Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOR USADO. DEFEITO OCULTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o apelante se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo da pretensão referente à indenização por danos materiais e danos morais que alega haver experimentados.
2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança dos fatos em questão, bem como a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 2.1. No caso em deslinde o consumidor deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova. Logo, diante da inércia do apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 2.2. Uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, a respeitável sentença proferida deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e desprovida.